Tribunal: TJDFT
Processo: 0030749-90.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TABELIÃO E OFICIAL REGISTRADOR. DANOS CAUSADOS A TERCEIROS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO. RE 842.846 DO STF (TEMA 777). REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, no caso de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente do tribunal encaminhará o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação.
2. Já o artigo 1.040, inciso II, do CPC, dispõe que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842.846 (Tema 777) submetido ao regime da repercussão geral, estabeleceu que: “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”
4. Verificado que o acórdão recorrido proferiu entendimento divergente à tese sedimentada no recurso extraordinário paradigma, impõe-se o regime de retratação do acórdão para reformar a sentença combatida e extinguir o feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do réu em responder o pleito indenizatório.
5. Proferido juízo de retratação, recurso provido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença reformada.